Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800269-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIMAR DA SILVA COELHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800269-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS.

PACIENTE: FRANCIMAR DA SILVA COELHO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCIMAR DA SILVA COELHO, preso em flagrante delito em 01/01/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006; artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003; e artigo 348, do CP. A impetrante pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente, portador de deficiência física decorrente de má formação óssea nas pernas, encontra-se com a saúde agravada no cárcere, violando seus direitos fundamentais. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a condição de saúde do paciente, portador de deficiência física, justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (II) estabelecer se há ilegalidade ou constrangimento a ser sanado em razão da manutenção da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 318, inciso II, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao agente extremamente debilitado por motivo de doença grave, desde que comprovada a inadequação do tratamento médico no sistema prisional.

4.

Laudo médico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) atesta que o paciente, embora portador de hipertensão arterial sistêmica e gastrite, encontra-se em bom estado geral, hemodinamicamente estável, com aderência ao tratamento e sem sintomas que justifiquem medida excepcional.

5.

O juízo de origem já adotou providências para assegurar acompanhamento médico adequado, inexistindo provas de que a unidade prisional não possa suprir as necessidades do paciente.

6.

O parecer ministerial pela denegação da ordem reforça a inexistência de constrangimento ilegal a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação de enfermidade grave e da inadequação do tratamento na unidade prisional.

2.

A existência de condições médicas controladas e acompanhadas adequadamente no sistema penitenciário não justifica a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, II.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Carolinne Araújo Lisboa Maués, em favor do paciente FRANCIMAR DA SILVA COELHO, preso em flagrante delito no dia 01/01/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos nos artigos 33 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003 e artigo 348, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos da Ação Penal nº 0800001-12.2025.8.14.0130.

A impetrante aduz que o paciente faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência por ser portador de deficiência física, decorrente de má formação óssea das pernas e por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Sustenta que a custódia preventiva agrava sua saúde, coloca em risco sua integridade física e viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Requer, em caráter liminar e no mérito, a aplicação da prisão domiciliar ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares.

O pedido de liminar foi indeferido
(Doc. Id. nº 24282146 - páginas 1 e 2)
, as informações foram prestadas e anexadas aos autos
(Doc. Id. nº 24312647 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem impetrada
(Doc. Id. nº 24500326 - páginas 1 a 7)
, posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narra a peça inquisitorial que, no dia 01 de janeiro de 2025, por volta das 14H30, no bairro Bela Vista, zona Urbana do município de Ulianópolis, Estado do Pará, o corréu FABRÍCIO DA SILVA COELHO, juntamente com o adolescente, G. F. M. C., transportava droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, na parte da tarde do dia 31/12/2024, em uma chácara, localizada na Estrada Cauaxi, zona urbana da cidade de Ulianópolis, o corréu WESLEY DA SILVA SANTOS, portava arma de fogo, de uso restrito.

No mesmo dia e local supracitado, o paciente FRANCIMAR DA SILVA COELHO, juntamente com o adolescente, G. F. M. C., tinha em depósito, droga. Ademais, possuía no interior de sua residência armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido e restrito. Além disso, auxiliou a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão.

Na data e hora mencionados ao norte, policiais militares durante rondas no bairro Bela Vista, abordaram FABRÍCIO COELHO, que estava em uma motocicleta de marca Honda, modelo POP, cor vermelha, placa QEC 0772 e levava seu irmão na garupa, o adolescente, G. F. M. C. No momento da busca pessoal foram encontrados em sua posse, uma balança de precisão e uma certa quantidade de droga conhecida popularmente por Crack. Ao ser questionado sobre a droga que portava consigo, informou que foi buscá-la na casa de seu pai.

A guarnição policial se dirigiu até o endereço informado por FABRÍCIO COELHO, em uma chácara, localizada no KM 7, estrada Cauaxi, ao chegarem no local foram surpreendidos por WESLEY DA SILVA SANTOS, que portava uma pistola calibre .40, ao perceber que a guarnição policial se aproximava, efetuou vários disparos em direção aos policiais, os quais revidaram proporcionalmente e com os meios disponíveis à injusta agressão. Durante o confronto, WESLEY SANTOS se evadiu em direção à mata.

Em seguida, visando localizar outros criminosos e possíveis objetos e instrumentos relacionados à crimes, a equipe policial adentrou à residência de FRANCIMAR DA SILVA COELHO, ora paciente, encontrando no referido local, além do coacto, drogas, armas e munições de uso permitido e restrito.

Em virtude da situação flagrancial, o paciente, FABRÍCIO COELHO e os objetos relacionados aos delitos foram apresentados na Delegacia de Ulianópolis.

Na delegacia, o adolescente, G. F. M. C. informou que WESLEY SANTOS estava abrigado em sua residência havia 03 (três) dias e que ele possuía 01 (uma) pistola. Ademais, relatou que a polícia apreendeu droga em posse do seu irmão, FABRÍCIO DA SILVA COELHO e na casa de seu pai, o paciente FRANCIMAR DA SILVA COELHO.

Eis os fatos.

COACTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, DECORRENTE DE MÁ FORMAÇÃO ÓSSEA DAS PERNAS

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente é portador de deficiência física, decorrente de má formação óssea das pernas.

O artigo 318, inciso II, do CPP assegura que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Entretanto, ao assentar o preso em prisão domiciliar por estar extremamente debilitado em razão de doença grave, é medida excepcional que deve ser comprovada, com apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a enfermidade grave e a ineficiência e a inadequação estatal do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. Porém, a impetração não evidenciou a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado na casa penal onde o paciente se encontra custodiado.

Outrossim, conforme parecer ministerial, neste momento, não é possível, por meio do
Habeas Corpus
, determinar se o sistema prisional oferece as condições ideais para o tratamento adequado do paciente. Consta na Ação Penal que o juízo singular já adotou providências, solicitando à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP que verifique a condição de saúde atual do paciente e identifique eventuais restrições que justifiquem sua permanência no cárcere.

Em resposta a solicitação do juízo singular, a SEAP – Secretaria de Estado de Administração penitenciária respondeu o seguinte:

[,,,]Cumprimentando-o cordialmente, trato do Processo em epígrafe, referente à Pessoa Privada de Liberdade – PPL FRANCIMAR DA SILVA COELHO - INFOPEN n.º 424878, ora sob a custódia desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, na UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE PARAGOMINAS – UCR PARAGOMINAS.

Conforme Decisão Judicial, informamos que, a PPL supracitada compareceu ao atendimento médico em 06/02/2025, apresentando antecedente de hipertensão arterial sistêmica e gastrite, em uso de medicamentos para tratamento de ambas as patologias.

Custodiado encontra-se em bom estado geral, corado, hidratado, com boa aderência ao tratamento.

Nega náuseas e vômitos, nega perda de peso e nega sangue nas fezes.

O mesmo encontra-se assintomático.

Exame físico: sem particularidades.

Conduta: dado orientações gerais.

PPL hemodinamicamente estável, afebril e continuará em seguimento evolutivo.

Diante do exposto, coloco a Diretoria de Assistência Biopsicossocial à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários por meio do e-mail institucional: dab@seap.pa.gov.br.[...]

Como se vê o coacto foi avaliado na casa penal, conforme informado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP o paciente apresenta antecedente de hipertensão arterial sistêmica e gastrite, em uso de medicamentos para tratamento de ambas as patologias, inexistindo qualquer constrangimento ilegal para ser sanado por essa Corte de Justiça.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/02/2025